Tribunal: TJDFT
Processo: 0707450-53.2020.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. RESISTÊNCIA. PROVAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. OITIVA DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE.
1. O art. 331 do CP visa resguardar o respeito e o prestígio da função pública de maneira a assegurar o regular andamento das atividades administrativas. O conjunto probatório demonstra que o acusado proferiu xingamentos incisivos, em desprezo a funcionários públicos no exercício da função, demonstrando a sua inequívoca intenção de desacatar.
2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva.
3. Segundo o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, o desacato permanece sendo crime, não havendo violação ao princípio da liberdade de expressão, que não é direito absoluto, ainda que o Brasil seja signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica.
4. Não se aplica o princípio da consunção entre os crimes de desacato e resistência que, conquanto cometidos no mesmo contexto fático, foram praticados com desígnios autônomos. O acusado resistiu à abordagem policial com violência, somente após a ordem de prisão por desacato, não se tratando de absorção/consunção, mas em prática de crimes em concurso material.
5. Apelação não provida.